Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747551-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.A.S.S. DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702221-96.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante alega matéria de ordem pública podendo ser arguída a qualquer momento. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 172427341 dos autos principais: Inicialmente, no que toca à penhora no rosto dos autos - ID 134986086 - em consulta ao autos da ação executiva no 0721295-82.2020.8.07.0001 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, verifica-se que questão restou definitivamente decidida. Noutro giro, registro que valor postulado pela parte exequente no ID 117693123 foi bloqueado nos autos - ID 123332889. Por fim, quanto ao pedido ID 140329287, entendo que não assista razão em parte à advogada da parte exequente. Com efeito, a penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Lado outro, o Estatuto da OAB permite a reserva de honorários advocatícios contratuais do crédito exequendo. No caso dos autos, embora a advogada da exequente tenha direito aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC). Assim, a reserva dos honorários advocatícios somente é possível se o montante devido à exequente estiver disponível para pagamento. No presente caso, em cumprimento à determinação do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, no dia 22.09.2022, expediu o competente Termo de Penhora no rosto dos Autos - ID 137677590. Somente em 19.10.2022 é a advogada do exequente requereu a "reserva de honorários", que se referem aos honorários de sucumbência, os fixados na fase de cumprimento de sentença e os honorários contratuais. Resta claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo de Brasília, é anterior ao pedido da advogada de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. Assim, a penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. Ressalto que o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude da penhora efetuada, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. Assim, indefiro o pedido em questão. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo em relação à Decisão ID 158144119. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de levantamento dos valores fora decidido na decisão transcrita proferida em 19/9/2023. Em face desta decisão, a parte agravante peticiona novamente, sendo prolatada a seguinte decisão de ID 177252122: Com efeito, a Decisão ID 172427341, o pedido de levantamento dos honorários (sucumbencais/contratuais) foi indeferido. Na oportunidade, restou claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, é anterior ao pedido de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. Assim, indefiro o pedido ID 176772269. No mais, certifique-se o transcurso do prazo em relação à Decisão ID 158144119. Por fim, diga a parte credora se a dívida foi quitada. Com bem delineado, o pedido fora indeferido em decisão anterior, em face da qual não fora interposto recurso tempestivamente, precluindo a oportunidade de se insurgir sobre a questão. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALUGUÉIS PENHORADO. LEVANTAMENTO DE VALOR POR EMPRESA QUE ADMINISTRA OS IMÓVEIS DO AGRAVANTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento que tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado ao agravante, no prazo de cinco dias, depositar, em conta judicial vinculada, o valor levantado pela preposta do agravante relativo aos aluguéis já penhorados nos autos. 2. A discussão quanto à penhora dos aluguéis é matéria preclusa, porquanto foi deferida a penhora e a executada apresentou impugnação. Contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora não houve interposição de recurso. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão"). 3. Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a "executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça." 4. E, com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. De acordo com os documentos dos autos, a Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia depositada no bojo da ação revisional. Contudo, Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia era, na verdade, do contratante da administração do imóvel (GRUPO OK). Nesse contexto, ainda que tenha sido levantado o valor pela preposta/administradora do imóvel (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME), cabe ao executado depositar a quantia, na forma determinada pela decisão agravada, já que tinha pleno conhecimento de que os aluguéis estavam penhorados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738625, 07131538720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. A jurisprudência entende que mesmo em se tratando de matéria de ordem pública é possível o reconhecimento da preclusão ante a inércia da parte. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matérias levantadas no recurso, verifica-se a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de decisão já decidida. 2. Mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, o que não se verifica no caso em comento, a rediscussão só é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema. 3. A pretensão atinente à avaliação dos imóveis encontra-se preclusa, motivo a impossibilitar o reexame de tais pontos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775768, 07312893520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, reconhecida a preclusão, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023 13:15:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador